Tribunal: TJMT
Processo: 1027119-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-25
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Vistos,
Trata-se Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de WELINTON APARECIDO DA SILVA contra ato atribuído ao Juiz de Direito da Vara da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de no 1002104-97.2020.8.11.0087, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no artigo 155, §4o, I, do Código Penal.
Sustenta o Impetrante, a excepcionalidade da prisão em flagrante, que o paciente é primário e possui bons antecedentes, que a autoridade coatora proferiu argumentação genérica ao fundamentar o decreto de prisão preventiva.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial.
Extrai-se dos autos que, o autuado segundo os depoimentos juntados aos autos, foi detido pela guarnição policial após ser avistado saindo do quintal da residência de uma das vítimas, oportunidade em que asseverou ter sido o autor de outros furtos ocorridos neste município na data de 16 e 20.12.2020.
Além disso, apesar da primariedade, o paciente confessou perante a Autoridade Policial ter cometido tais delitos, para fins de adquirir drogas, tendo as vítimas reconhecido diversos objetos localizados na posse do mesmo.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria, garantia da ordem pública e à segurança social, bem como na conveniência da instrução criminal, consubstanciada no fundado receio na reiteração delitiva do paciente, uma vez que este possui antecedentes criminais, e apresentação de narrativas diversas perante a autoridade policial, com intuito de prejudicar o andamento da investigação policial.
A reiteração delitiva ficou concretamente demonstrada.
O c. STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de que, a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar. Este é o caso dos autos.
A propósito:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Possível burla ao princípio da distribuição. Não conhecimento do recurso. 3. Ainda que não houvesse, inviável a concessão da ordem. Recorrente ostenta extensa ficha criminal. Comprovado risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva mantida. 4. Agravo não conhecido. (HC 177184 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 10-03-2020 PUBLIC 11-03-2020)
No mesmo sentido, o Enunciado Criminal no 6 deste e. Sodalício:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante às medidas cautelares alternativas, não me asseguro de que estas seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender a reiteração na prática delitiva.
Registre-se ainda que, não há falar na concessão da prisão domiciliar ou liberdade provisória, face à suposta ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado ao paciente, tendo em vista que, em recente decisão, proferida pela Suprema Corte, nos autos do HC 1888820 MC/ DF, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, restou consignada a possibilidade de sua não concessão, na hipótese em que a soltura, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mostrar-se manifestamente inadequada ao caso concreto ou causar demasiado risco à segurança pública; em princípio, o caso dos autos.
Por fim, anoto que as assertivas aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicite-se informações à autoridade coatora e após o retorno do expediente normal de trabalho, distribua-se, na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista